Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-95.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713143-95.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS DUTRA DINIZ, HEBERTE RIBEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: MS SATELITE CONSTRUCAO S/A D E C I S Ã O Tendo em vista o pedido de homologação de acordo extrajudicial (ID 14867307) firmado entre as partes e considerando que não há nenhum impedimento, mormente por a matéria de fundo ser eminentemente de natureza patrimonial e os advogados ostentam poderes para transigir, HOMOLOGO o pedido de desistência do processo, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inc. VIII do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus regulares efeitos. Quanto ao alvará referenciado na cláusula 1a, o mesmo deverá ser realizado pelo juiz de primeiro grau, porquanto o mesmo foi por ele efetuado, através de bloqueio via bacenjud. Preclusa esta decisão, baixem os autos à Vara de Origem para as providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2020 15:31:29. Desembargador Gilberto Pereira Relator